Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736233-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, LINCOLN MOREIRA JORGE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL AS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID origem 106074231), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI – ME e LINCOLN MOREIRA JORGE, indeferiu o pedido (formulado pelo banco agravante) de inclusão de um terceiro interessado – a saber: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) - no polo ativo da lide executiva. O agravante sustenta, em síntese, que deflagrou a fase de cumprimento de sentença em face dos agravados, colimando a satisfação coativa do direito constituído no título executivo judicial derivado da ação de cobrança autuada sob o no 0036882-64.2015.8.07.0001. Aduz que, em 10/05/2021 (ID origem 91159272), noticiou nos autos do cumprimento de sentença a sub-rogação parcial dos seus créditos referentes ao contrato, objeto da demanda de conhecimento, ao SEBRAE, requerendo a inclusão deste no polo ativo da demanda, como credor do crédito sub-rogado. O Juízo de origem inacolheu tal pedido na decisão agravada, que, segundo o defendido pelo recorrente, merece ser completamente reformada, pois está demonstrada nos autos a sub-rogação parcial dos créditos, devendo, portanto, ambas as partes figurarem no polo ativo da demanda, prosseguindo conjuntamente os atos executórios, eis que qualquer crédito recuperado no decorrer do processo será repartido pelas instituições, à inteligência do disciplinado no artigo 113, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante também sustenta que “[a] não inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda viola frontalmente o artigo 349, do Código Civil, por negar às partes a correta operacionalização da sub-rogação parcial do crédito objeto da execução.” (ID 30650718) Tece argumentos sobre o preenchimento, no particular, dos requisitos autorizadores da concessão das tutelas de urgência vindicadas nesta pretensão reformatória. Ao final, postula, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), que “(..) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja determinada, liminarmente, a inclusão do SEBRAE, como credor solidário da dívida objeto da presente demanda; (ID 30650718) No mérito, requer a “(...) reformada a r. decisão agravada, para incluir o SEBRAE no polo ativo da demanda, eis que houve a sub-rogação parcial do crédito objeto da execução.” (ID 30650718) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 30650723 e 30653627), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Analisando o caso à baila sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que o banco recorrente postula tanto a concessão de efeito suspensivo ativo como a antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, principalmente por não identificar, de pronto e em grau suficiente, a probabilidade do direito acautelado. Calha evidenciar logo de início que o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, consoante preconizado no art. 778, § 1o, IV, do CPC. É cediço também que a sub-rogação transfere ao novo credor sub-rogado todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores (CC, art. 349). A partir da análise sumária e rarefeita da controvérsia, própria desta fase processual, observa-se que, no caso à baila, o aval deu-se de forma parcial, segundo os elementos de convicção postos à colação e afirmado pelo recorrente na petição de ID origem 101876386. Desse cenário deflui-se que em não havendo a cessão total da dívida - fato este, inclusive, afirmado pelo agravante, conforme acima frisado -, não há que se falar em legitimidade superveniente do sub-rogado. Ademais disso, consoante destacado na parte final da decisão recorrida, fica resguardada, por óbvio, a possibilidade de eventual ajuste de contas e de valores, na esfera extrajudicial, entre o SEBRAE e o agravante. Em casos similares a este, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim vem se posicionando: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO PÓLO ATIVO. SUBROGAÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO. ARTIGO 109, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC. ANUÊNCIA DOS EXECUTADOS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso do SEBRAE no pólo ativo de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O agravante requer a inclusão do SEBRAE no pólo ativo do feito. 1.2. Sustenta que é necessária, considerando que o crédito fora subrogado e honrado pelo aval, conforme documentos apresentados, em especial na cláusula "Garantia Complementar", que comprovam que há relação jurídica de cooperação estabelecida entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. 2. A decisão agravada indeferiu a inclusão no pólo ativo da execução, em razão da ausência da anuência dos executados. 3. Nos termos do § 1o, do art. 109 do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. 4. No caso, a dívida não foi integralmente quitada, sendo a alegada sub-rogação do crédito, parcial. .4.1. Ademais não restou demonstrado o consentimento dos executados na inclusão do SEBRAE no pólo ativo da execução. 4.2. Precedente desta Turma: "(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a sucessão processual requerida por cessionária de crédito, na fase de cumprimento de sentença, e determinou o seu ingresso na demanda como assistente litisconsorcial, ante a ausência de consentimento da parte ré. 2. Nos termos do art. 109 do CPC, a cessão de crédito não altera a legitimidade das partes e o cessionário somente poderá integrar a lide caso consinta a parte contrária. 3. No caso, intimada a ré, esta não consentiu com o ingresso da cessionária no feito, motivo pelo qual ela foi incluída como assistente litisconsorcial, conforme autoriza o §2o do art. 109 do CPC. Portanto, conclui-se como indevida a substituição processual requerida. (...) 5. Agravo de instrumento improvido." (07030191120178070000, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 13/06/2017). 5. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 1080419, 07153606920178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AVAL PARCIAL. INCLUSÃO DO SUB-ROGADO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. O sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, sendo que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, na forma dos arts.778, § 1o, inciso IV, do CPC, e 349, do CC/02 2. Se o aval foi parcial, não havendo a cessão total da dívida, e considerando que o valor da honra difere do valor total da causa e do contrato em sub judice, não há que se falar em legitimidade superveniente do sub-rogado. Logo, ausente a probabilidade de êxito do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que indeferiu a inclusão do SEBRAE no polo ativo da presente demanda. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1025420, 20160020476954AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 189/206) Nesse descortino, não vislumbro preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado. De outro vértice, também não denoto risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o deferimento das tutelas de urgências requeridas nesta oportunidade. Assim, tendo em conta especialmente os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e perfunctória, que não há substratos nos autos que robusteçam a concessão de nenhuma dos provimentos provisórios de urgência requestados nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator